Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACAO COMINATORIA. DIREITO À EDUCACAO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AUTISMO. DIFICULDADE COGNITIVA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO. ALCANCE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. MATERIALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE. INVIABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).

2. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o)

3. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de necessidade especial que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

4. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado e atendimento especializado ao portador de necessidade especial não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes.

5. Conquanto ao aluno portador de necessidades especiais, pontualmente por ser portador de transtorno do espectro autista, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe dispense tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo.

6. Apelação e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Unânime.